Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702019-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO AVE BRANCA AGRAVADO: LUCIANO VALERIO DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707808-60.2021.8.07.0017. No ato agravado foi indeferido o pedido de penhora sobre os direitos possessórios de um imóvel que o agravado seria possuidor, por entender que a parte exequente não demonstrou de forma cabal que o executado tenha efetivamente direitos sobre o imóvel objeto de penhora. No presente agravo de instrumento o agravante/exequente sustentou violação a coisa julgada, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau, por meio da decisão recorrida, indeferiu penhora já determinada anteriormente. Alegou que o imóvel o qual se objetiva a penhora dos direitos que originou os débitos do processo executivo (inadimplemento de taxas condominiais) é carente de regularização, estando localizado em condomínio irregular, de forma que não é possível apresentar documentação comprobatória de propriedade, como determinado pelo juízo de origem. Defendeu, entretanto, que dos documentos dos autos é possível verificar que o agravado é possuidor do referido imóvel, porquanto entabulou com o agravante acordo para pagamento dos débitos condominiais da unidade 30, da qual declarou ser cessionário; adimpliu várias taxas em atraso e vem pagando as taxas condominiais atuais, além de ter participado ativamente da Assembleia realizada no dia 04.12.2018. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para determinar a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito executado. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em exame, o exequente requereu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado em área irregular, o qual, inclusive, é o mesmo que originou as despesas condominiais ora em execução. No entanto, a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por ausência de indicação de bens penhoráveis enquanto se discute em recurso a viabilidade da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito executado, não traduz prejuízo processual ao agravante. Tal conclusão decorre do fato de o processo executivo poder ser retomado pelo exequente posteriormente caso tenha conhecimento de outros bens penhoráveis em nome do devedor ou na hipótese de provimento do presente recurso. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora